Tribunal: TJSP
Processo: 0011257-67.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – lesão corporal – Violência doméstica – Recurso da defesa – Incompetência do Juízo – Nulidade afastada – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial – Recurso não provido.